Tribunal: TJDFT
Processo: 0713512-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por DF HOSPITAL ODONTOLOGICO LTDA, contra Decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em sede de Execução de Títulos Extrajudiciais, determinou a emenda da inicial. Em consulta ao feito em tramitação na origem, PJe 0704136-77.2021.8.07.0006, constata-se que foi proferida sentença, disponibilizada em 14.4.2021, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito, sem resolução de mérito (ID 91221436 - Pág. 1/2). É a suma dos fatos. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida sentença nos autos principais, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O interesse de agir é condição que deve se fazer presente não só quando da propositura da demanda, como também à época da prolação da sentença, ou ainda, de sua apreciação em segundo grau de jurisdição obrigatório. 2. Havendo a extinção da execução em face do pagamento realizado pelo devedor, resta configurada a perda superveniente do interesse recursal de apelação em ação de embargos à execução. 3. Negado provimento ao agravo interno. (Acórdão 1114611, 00354256020168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 13/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator